Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732791-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SÉRGIO RICARDO DA SILVA FARIAS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. 1. O parcelamento do crédito tributário impede a exigência de quitação dos tributos dos bens do espólio para a expedição do formal de partilha, uma vez que a exigibilidade do débito está suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso VI, 156, inciso I, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, bem como 664, § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que embora seja possível o parcelamento, é necessária a efetiva quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio para o encerramento do processo de inventário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso IV, 156, inciso I, 186, 189 e 192, todos do CTN, e 664, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027